Tribunal: TJDFT
Processo: 0735821-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO GAMA (SUSCITANTE) E 1o JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DO GAMA(SUSCITADO). CONEXÃO PROBATÓRIA. NÃO VERIFICAÇÃO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO GAMA, nos autos n. 0710195-53.2022.8.07.0004, tendo como juízo suscitado o 1o JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DO GAMA. A Queixa-Crime 0703662-78.2022.8.07.0004 refere-se ao TCO 0707560-02.2022.8.07.0004, cujo crime antecedeu ao objeto destes autos, em que houve declinação de competência pelo juízo ora suscitado. O juízo suscitante acrescenta que os fatos relatados no TCO 0712027-24.2022.8.07.0004 derivam da mesma ocorrência policial (3921/2022-20a. DP). Assim, pede o acolhimento do incidente para declarar competente o 1o JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DO GAMA para processar os processos 0710195-53.2022.8.07.0004 e 0707560-02.2022.8.07.0004.
2. Compete às Turmas Recursais Reunidas processar e julgar o conflito de competência entre juízes de juizados especiais e entre integrantes de turmas recursais, nos casos previstos em lei (art. 19, I do RITRJE). Conheço do conflito de competência, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade.
3. Conforme se verifica, o processo 0703662-78.2022.8.07.0004 refere-se a fato ocorrido no dia 19/03/2022 por volta das 14h00, cuja conduta antijurídica está prevista no art. 140 do Código Penal. Os referidos autos foram redistribuídos do 2o Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária do Gama. Já o processo 0710195-53.2022.8.07.0004 refere-se a fato ocorrido no dia 23/08/2022, sendo que nestes autos o juízo ora suscitado declinou da competência por reconhecer a prevenção do juízo suscitante. Consigne-se que o TCO 0707560-02.2022.8.07.0004 refere-se à mesma ocorrência policial do processo 0703662-78.2022.8.07.0004 (1282-2022-3 20a DP, fatos ocorridos em 20/03/2022). Observa-se, assim, a ausência do requisito temporal e o liame subjetivo, porquanto os fatos noticiados nos autos mencionados ocorreram em 20/03/2022 e 23/08/2022.
4. A conexão, a teor do que dispõe o art. 76 do Código de Processo penal se verificará nas seguintes situações: I - se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras; II - se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas; III - quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. Sem embargo, não há conexão probatória ou instrumental entre os crimes praticados com intervalo de cinco meses, sendo que nas duas situações as partes foram vítima e autor do fato. Confira-se o posicionamento da jurisprudência deste TJ: “Se há relação entre os dois fatos delituosos, cometidos pelo mesmo denunciado e no mesmo contexto fático - âmbito doméstico e de intimidade familiar - há conexão probatória, de modo que o julgamento deve ser único, para conferir celeridade, economia processual e evitar decisões contraditórias.” (Acórdão 1291723, 07267693720208070000, Relator: JAIR SOARES, Câmara Criminal, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no PJe: 21/10/2020).
5. O entendimento sedimentado pelo STJ é no mesmo sentido: “Ocorre a conexão instrumental (ou ainda probatória) quando duas ou mais infrações tiverem o mesmo nexo fático, a justificar o julgamento pelo mesmo juízo. O instituto visa a conferir ao Magistrado a ideal visão da conjuntura fático-probatória, para que seja proferida a correta prestação jurisdicional e minimizada a possibilidade de ocorrência de decisões conflitantes, em prejuízo do jurisdicionado e da própria atuação judicial." (CC n. 186.111/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 29/4/2022.). Desse modo, restando incontroverso que os fatos são distintos e os delitos foram cometidos com intervalo de cinco meses, além de terem sido cometidos pelas duas partes, concluindo que não há conexão probatória, é de se declarar competente o Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, porquanto não se verifica prevenção do juízo suscitante.
6. Conflito de competência CONHECIDO. Declarado competente o douto Juízo suscitado (1o Juizado Especial Criminal do Gama) para processar a queixa crime 0710195-53.2022.8.07.0004.